Tribunal: TJSP
Processo: 1038860-52.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Inocorrência de julgamento extra petita. O pedido formulado na inicial é de declaração de inexistência do débito de R$ 16.165,87. Como a multa por cancelamento do contrato é de R$ 8.198,69, não há como interpretar que o objeto da demanda está adstrito a ela, sem pretensão de declaração de inexigibilidade também das

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Inocorrência de julgamento extra petita. O pedido formulado na inicial é de declaração de inexistência do débito de R$ 16.165,87. Como a multa por cancelamento do contrato é de R$ 8.198,69, não há como interpretar que o objeto da demanda está adstrito a ela, sem pretensão de declaração de inexigibilidade também das cobranças a título de "excedentes". Não bastasse, na peça inaugural a autora deixa claro que sua irresignação não diz respeito apenas à multa por rescisão contratual, mas também a outras cobranças que reputa indevidas. Cerceamento de defesa inocorrente. Os autos encontram-se suficientemente instruídos, permitindo ao julgador conhecer do pedido independentemente de outras provas. A discordância da parte quanto à valoração da prova pelo magistrado ou a aplicação do direito ao caso concreto não implica cerceamento de defesa. Não há relação de consumo entre as partes, na medida em que as linhas telefônicas móveis e os aparelhos celulares são de uso comercial, utilizadas no desenvolvimento da atividade empresarial da requerente, ou seja, são insumo do seu negócio. Ainda que assim não fosse, a eventual incidência do CDC ao caso vertente não conduziria à procedência automática de todos os pedidos, nem alteraria a correta conclusão da sentença de que a multa por quebra da fidelidade é devida. A avença, ao contrário do que afirmou a autora na inicial, previu fidelização de 24 meses, o que é autorizado pelo art. 59 da Resolução 632/14 para contratos corporativos. Ademais, a requerente, empresa afeita às práticas comerciais, estava ciente dessa condição e a aceitou, beneficiando-se também ela do prazo de fidelidade mais alargado, que deu ensejo à concessão de descontos e parcelamento estendido. Razoável concluir, portanto, que o estabelecimento do prazo de fidelidade de 24 meses foi fruto de negociação entre as partes, não de imposição arbitrária e irresistível da ré.

Recursos improvidos.